Tribunal: TJMT
Processo: 1008790-03.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008790-03.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SORAIA DE ALENCAR RODRIGUES - CPF: 034.196.771-89 (APELANTE), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), SORAIA DE ALENCAR RODRIGUES - CPF: 034.196.771-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – PROVIDO O RECURSO DA EMPRESA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, E PREJUDICADO O RECURSO DE SORAIA DE ALENCAR RODRIGUES.

I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

II - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3º, do CDC).

III – Inverte-se o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente a parte autora - SORAIA DE ALENCAR RODRIGUES ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de duplo recurso de apelação interposta por

ambas as partes
,
com o fito de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, nº 1008790-03.2019.8.11.0003, proposta por SORAIA DE ALENCAR RODRIGUES em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a parte autora questionou a emissão de fatura eventual, referente recuperação de consumo elétrico no valor de R$ 6.080,40 (seis mil e oitenta reais e quarenta centavos).

Por fim requereu a declaração da inexistência do debito, bem como requereu a condenação da empresa elétrica requerida ao pagamento de danos morais.

Após análise dos autos, o Juiz de piso julgou parcialmente procedente a ação, da seguinte forma:

“No que pertine aos alegados danos morais a demandante limitou-se em arguir a existência dos danos, ou melhor, não passou do campo das ilações, vez que não houve comprovação do corte no fornecimento de energia na sua UC, tampouco, do apontamento do seu nome no rol dos inadimplentes.

Desse modo, ausente a prova de qualquer que seja dos elementos autorizadores da indenização civil, não há que se falar em dever de indenizar.

(...)

Ex positis, julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Ratifico a liminar concedida nos autos. Declaro inexistente o débito de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) e R$ 5.200,40 (cinco mil e duzentos reais e quarenta centavos), ambas com vencimento em 30/07/2019. Considerando que as partes decaíram reciprocamente do pedido, cada uma suportará com o ônus dos honorários de seus respectivos advogados em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada patrono, com alicerce no artigo 85, § 8º do CPC. Custas proporcionais pro rata. Intime a parte requerida para quitar o valor que lhe cabe, correspondente às custas processuais. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência, em relação à autora, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias."

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação:

Recurso interposto por SORAIA DE ALENCAR RODRIGUES
, (folhas digitais 235), aduzindo que;
(i)
recebeu fatura extraordinárias de energia elétrica emitida pela Demandada totalizando o valor de R$ 8.080,00 (seis mil e oitenta reais), com vencimento para o dia 30 de julho de 2019, ameaçando de interrupção do fornecimento de energia e inclusão em órgãos de proteção ao crédito;
(ii)
que a simples ameaça de inscrição no cadastro de inadimplentes por dívida indevida configura hipótese de dano moral;
(iii)
com tis considerações, requer a reforma da apelação para acolher integralmente o Recurso de Apelação, reconhecendo a incidência do dano moral.

Recurso interposto por, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA S/A a
duzindo que;
(i)
encaminhou o equipamento medidor para a pericia técnica do INMETRO,que confirmou a irregularidade da medição do aparelho;
(ii)

com tais considerações, requereu a reforma da sentença para reconhecimento da legalidade da cobrança referente a recuperação de consumo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A parte autora propôs a presente ação com o escopo de obter pronunciamento judicial declaratório de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao fundamento de que foi surpreendida pelo encaminhamento, por parte da fornecedora de energia elétrica, de uma fatura de recuperação de consumo que considerou exorbitante e nula, porque indicativa de valores incompatíveis com as medições realizadas nos meses anteriores e supostamente realizada de forma unilateral, sem a sua participação e o conhecimento.

O juiz de primeiro grau decidiu pela procedência parcial dos pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito impugnado, mas negando a existência do dano moral.

Inicialmente esclareço que a matéria dos recursos se confundem, razão pela qual passa a analise dos méritos em conjunto.

Pois bem,

Feito esse introito, entendo que o recurso da empresa ENERGISA MATO GROSSO merece prosperar.

Isso porque, em primeiro lugar, o lastro documental angariado nos autos evidencia que ao revés do entendimento adotado pelo juiz de primeiro grau, o pai da parte autora, Sr. Paulo, (telefone 65-99680-3714), acompanhou a inspeção e a substituição do relógio medidor de energia. (folhas digitais 93 e 168).

Friso que o supracitado documento possui indicação de data, horário e local da apuração técnica a ser realizada pelo INMETRO (folha digital 168):

(Tendo em vista a situação relatada na pag. 01 deste documento, informamos que o equipamento de medição assinalado abaixo será substituído e encaminhado para analise técnica em laboratório em 26/03/2019...)

Da mesma forma, os autos estão instruídos com um documento denominado agendamento de avaliação técnica de medidor, (folhas digitais 169), reforçando a informação quanto a data e local da inspeção do relógio medidor de energia.

Assim, a perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), confirmou a existência de irregularidades no aparelho medidor (Folha digital 165) .

Fácil perceber que, embora a parte autora tenha sugerido a insuficiência probatória do laudo pericial, atribuindo-lhe a pecha de unilateral, o exame técnico foi realizado por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Portanto, sendo oportunizado o acompanhamento da perícia técnica, realizada por instituição oficial, não há que se falar em irregularidade do procedimento de apuração de consumo pretérito, sendo, por conseguinte, imperioso o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

'ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE FORNECIMENTO DE ENERGIA. MEDIDOR ADULTERADO. LAUDO PRODUZIDO GARANTINDO ACESSO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBEDIÊNCIA AOS NORMATIVOS DA ANEEL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. FALTA DE PROVA DO ALEGADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por José Freire dos Santos, contra sentença oriunda do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Itapipoca/CE que julgou improcedente a ação indenizatória movida pelo ora apelante por entender válida a perícia realizada pela recorrida por ter sido realizada Laboratório de Medidas Elétricas da CAM - Brasil e com comunicação para o recorrente comparecer ao ato de aferição. 2. Diferente dos casos mais corriqueiros que a Companhia Energética do Ceará - ENEL produz o laudo de forma unilateral, a presente lide diferencia-se das demais justamente porque o laudo foi produzido por laboratório especializado pertencente a terceiro e que oportunizou a parte autora/apelante a sua participação no processo, obedecendo-se, assim, aos regulamentos expedidos pela ANEEL e a jurisprudência pátria. 3. Com efeito, apesar de ter sido convidado a participar da perícia, a parte promovente/recorrente quedou-se inerte, deixando de exercer o seu direito. Assim, inexiste prova nos autos que invalide a perícia realizada e que constatou ter sido retirado o selo e a tampa de proteção do medidor de energia, bem como aferiu-se que o medidor teria sido adulterado para não registrar o consumo de energia. [...] 6. Recurso conhecido, mas improvido.' (TJ-CE - APL: 00170303820168060101 CE 0017030-38.2016.8.06.0101, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2019).

Ainda,

'RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORSAN. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA NO HIDRÔMETRO. 1. A prova dos autos demonstra ter havido consumo excedente, seja por vazamento interno ou descuido, que não pode ser atribuído a defeito no aparelho medidor. 2. Perícia realizada no equipamento que mediu o consumo de água nos meses em que foi registrada a suposta anormalidade, Hidrômetro nº A10N333773, o qual não apresentou irregularidades, segundo laudo do INMETRO. 3. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO é órgão idôneo, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com capacidade técnica para aferir as condições de uso e a funcionalidade do equipamento que foi submetido a sua análise, não havendo falar em unilateralidade do relatório produzido. 4. Por outro lado, a parte autora não comprovou ter havido falha na prestação do serviço fornecido pela embargante. 5. Com a verificação do hidrômetro instalado na unidade da consumidora ora embargada, a CORSAN se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, em razão da inversão que determina o Código de Defesa do Consumidor. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.' (TJ-RS - EI: 70059254789 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 16/05/2014, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/05/2014).

Ademais, analisando detidamente o histórico de consumo (folhas digital 99), percebe-se que após a regularização do relógio medidor, houve um aumento de 100% no consumo, o que colabora com certeza da existência de irregularidade apontada pela pericia INMETRO:

05/2019........................................................
442 kWh

04/2019........................................................
577 kWh

03/2019........................................................
388 kWh

02/2019........................................................253 kWh

01/2019........................................................260 kWh

12/2018........................................................197 kWh

Assim, não restam duvidas quanto a existência da irregularidade do relógio medidor, bem como não restam duvidas quanto a licitude da cobrança a titulo de recuperação de consumo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e julgo prejudicado o recurso de SORAIA DE ALENCAR RODRIGUES, os termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente a parte autora - SORAIA DE ALENCAR RODRIGUES ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022